Tribunal: STF
Processo: ARE 1406375
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário manejado por Larissa Cristina Gasper (e-doc. 452), com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (e-doc. 360) assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO COMETIMENTO DE CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). RECURSO DOS DOIS ACUSADOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA MERCANCIA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. TESE RECURSAL QUE NÃO MERECE GUARIDA. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CARENTE DE COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO PROBA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. ADEMAIS, APREENSÃO DO ENTORPECENTE (8,4KG - OITO QUILOS E QUATROCENTAS GRAMAS) DE MACONHA, DIVIDIDOS EM 16 (DEZESSEIS) TABLETES GRANDES E 1 (UM) TABLETE PEQUENO). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO, POR UM DOS ACUSADOS. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO COMERCIAL EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PELO APELANTE J. PEDIDO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. QUANTIDADE RELEVANTE (8,5 OITO KILOS E MEIO). FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA NA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA. RECRUDESCIMENTO AMPARADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. APELANTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO MANTIDA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.


 2.	Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 384), a recorrente sustenta, em síntese, violação ao art. 5º, inc. LVII, da Constituição da República. Ao final, requer que “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para reformar o acórdão objurgado, para que então autorize-se a absolvição da Recorrente Larissa do delito previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06”.

 3.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem, ante ausência de apresentação de preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada (e-doc. 408).

 4.	Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 452), a recorrente aduz que o Tribunal a quo, ao negar seguimento ao apelo extremo, fê-lo equivocadamente, porquanto ”consta nas razões recursais de evento 67, o item I - DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO’, local o qual nota-se que, além dos demais pressupostos de admissibilidade recursal, foi também arguida a preliminar de repercussão geral das matérias questionadas”.

 5.	Por fim, pugna pelo “conhecimento e provimento do presente agravo, determinando-se o prosseguimento do recurso extraordinário de 67 e consequentemente remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, com ou sem retratação da decisão ora agravada do Evento 83, para que a Suprema Corte, então, ultrapassada a inadmissibilidade recursal, dê o tratamento de direito às questões constitucionais debatidas no extraordinário, examinando-as até mesmo sob perspectiva de eventual concessão de ordem de habeas corpus de ofício”.

É o relatório.

Decido.

 6.	Após detido exame dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e as decisões de inadmissão recursal prolatadas pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de não provimento do presente agravo em recurso extraordinário (e-doc. 452), pelas razões que passo a expor.

 7.	É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC de 1973), e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.

 8.	A referida exigência ficou estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
(AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007; grifos nossos).

 9.	Neste caso, o acórdão objurgado ocorreu após a referida data-marco de 03/05/2007.

 10.	Contudo, a interposição do recurso extraordinário não se fez acompanhar da devida demonstração, nas razões recursais, da existência de repercussão geral, tampouco discorreu-se fundamentadamente acerca do tema, o que inviabiliza a apreciação do apelo extraordinário.

 11.	Nessa direção, cito os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 
2. A simples “descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes: ARE 1.363.039, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.358.462-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo [regimental] a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.368.310-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 
III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 
IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.357.302-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos nossos).

 12.	Noutro ponto, no que concerne à negativa de produção de provas, bem assim à ausência de comprovação de autoria e materialidade do delito, o apelo extremo não se faz cabível, uma vez que a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório, sabidamente inadmissível nesta sede recursal.

 13.	Com efeito, para transcender a cognição do Juízo a quo, far-se-ia necessário o incursionamento em todo o conteúdo de provas e documentos constantes dos autos, o que, frise-se, é inviável nesta via estreita.

 14.	Ademais, e assentada tal premissa, extraio do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram à confirmação da condenação da recorrente, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:

“(...) Assim, o agente que apenas traz consigo, como no caso dos autos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando a narcotraficância, incorre nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
Em que pese as teses defensivas suscitadas, o cotejo do conjunto probatório produzido nos autos permite que se atribua aos apelantes, com segurança jurídica necessária, a ação narrada na denúncia. 
No caso em apreço, verifica-se que a materialidade desponta incontroversa por meio do auto de prisão em flagrante (evento n. 1, fls. 1/2), boletim de ocorrência (evento n. 1, fls. 19/23), auto de apreensão (evento n. 1, fl. 24), auto de constatação provisória n. 107/2021 (evento 1, fl. 26), laudo pericial definitivo n. 2021.08.03943.21.003- 94 (evento n. 72, fl. 3), bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases de inquirição. 
Os teores do Termo de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação Provisório e Laudo Pericial Definitivo, todos acostado aos autos, consignam a apreensão de - 5 (cinco) porções de erva, acondicionadas individualmente em embalagem de fita adesiva parda, apresentando a massa bruta total de 2400,0g (dois mil e quatrocentos gramas) amostradas de um total de 18 (dezoito) porções apreendidas no procedimento conforme ofício solicitante; a qual pode causar dependência física e/ou psíquica, estando seu uso proibido em todo o Território Nacional e enquadrada na Lista F1 (Lista das substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil), da supracitada norma.
As autorias do crime, de igual sorte, foram devidamente demonstradas a partir de todo o conjunto probatório amealhado aos autos. 
Sobre a prova oral, reportar-me-ei à respeitável sentença de Evento n. 113 prolatada pelo Juízo a quo sempre que necessário, pois bem valorou os elementos de convicção produzidos na audiência de instrução e julgamento e tomada de depoimentos na fase inquisitiva, cujos trechos reproduzidos passam a integrar a fundamentação deste voto: 
‘No tocante à autoria e ao intuito próprio mercantil, embora não tenham sido ouvidos os policiais que presenciaram a conduta, esta restou suficientemente demonstrada pelos testemunhos de Cleiton Luiz Chiarello e Alisson de Andrade, que afirmaram que foram acionados pelo Setor de Inteligência da Polícia Militar para apoio de uma ocorrência por suspeita de tráfico de drogas por meio de um veículo Fiat/Punto. Ambos afirmaram que o réu Jean teria descido do veículo e entregue uma caixa para a ré Priscila; ao perceberem a presença da Polícia, a ré Larissa largou a caixa e, juntamente com o réu Jean, evadiram-se para uma oficina de bicicletas nas proximidades, ocasião em que foram abordados pelas testemunhas. Paralelamente, os policiais que solicitaram o apoio para a abordagem apreenderam a caixa dispensada pela ré Priscila, que continha aproximadamente 8 Kg de substância vulgarmente conhecida como ‘Maconha’. A testemunha Alisson acresceu ainda que foi realizada busca no Fiat/Punto suspeito, onde foi encontrada quantia adicional de Maconha no porta-luvas e uma porção de Cocaína dentro da bolsa que pertencia à ré. A propriedade do veículo é inconteste, já que, conforme afirmou a testemunha, durante a inspeção no veículo, o pai do réu Jean apareceu no local, identificando-se e afirmando que o veículo era seu, o que inclusive foi registrado pelas câmeras de uso pessoal. Também não há dúvida quanto à bolsa pertencer à ré Larissa, já que ambos os réus, informante e testemunha Marina Tainara Vicente afirmaram que o réu Jean teria ido buscar a ré Larissa e foram até a oficina de bicicletas (que funciona como lanchonete também). Os depoimentos, até então, convergem com as gravações das câmeras de uso pessoal e com o boletim de ocorrência gerado durante a fase inquisitória. A dinâmica fática alegada pela defesa, porém, não se sustenta segundo as provas até então coligidas nos autos. Em que pese sustentar que ambos os réus já se encontravam na oficina, e que os policiais lhe abordaram com o intento de lhe imputar falsamente a prática de crime, a informante Morgana Dionísio, em nenhum momento, afirmou que houve agressão por parte dos policiais. Tal informação contradiz tanto as afirmações dos réus, no sentido de que o réu fora agredido por policiais, e o próprio testemunho dos agentes Cleiton e Alisson, que afirmaram que foi necessário uso de força moderada para conter o réu Jean, pois investiu contra os policiais. 
O testemunho de Marina Tainara Vicente também não se presta para fins probatórios; em que pese prestando o compromisso de dizer a verdade, por não ser amiga íntima dos réus, percebe-se a contradição quando afirma, no fim do seu depoimento, que costuma se reunir com aqueles às sextas para confraternização. Ou seja, a testemunha deliberadamente omite a amizade com os réus, com o intento de prestar o depoimento como testemunha. 
Também. há inconsistência entre os depoimentos prestados durante as fases acusatória e inquisitória, nesta alegando o réu Jean que a droga estava numa ‘capelinha’, e naquela de que a droga foi trazida pelos próprios policiais.’
Como se vê, os testemunhos dos agentes de segurança pública prestados em ambas as etapas da persecução penal, fornecem total segurança a respeito do decisum condenatório, pois guardaram correspondência entre si e à dinâmica dos fatos. Ambos os policiais Cleiton e Alisson, foram uníssonos, elucidaram como se deu a apreensão e como ocorreu o flagrante. 
Ressalta-se, por oportuno, que ‘a palavra dos policiais, na condição de representantes do Estado, goza de presunção relativa de veracidade, mormente quando corroborada com outros elementos de prova coligidos aos autos, reclamando, desta forma, prova robusta em contrário para ser considerada inidônea.’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0000589-35.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Primeira Câmara Criminal, j. 27-08-2020). Em outras palavras, perfilha-se do entendimento de que o testemunho apresentado por agente policial, quando isoladamente considerado, não tem o condão de enfraquecer a autenticidade da narrativa e seu respectivo valor probante, até porque é costume chamar para depor em juízo os específicos policiais que realizaram a abordagem e a autuação do flagrante delito, os quais, justo por isso, possuem um conhecimento direto e imediato dos fatos ‘e corroboram as demais provas dos autos, além disso, gozam de presunção da veracidade quando estão no exercício de suas funções.’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0001974-22.2017.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 13-07-2017). 
Assevera-se, além disso, que a defesa não ofereceu contradita durante a audiência de instrução e julgamento (art. 214 do Código de Processo Penal), bem como não apresentou provas que enfraqueçam a atuação proba dos agentes de segurança pública envolvidos na ocorrência. 
Dessa forma, restou incontroverso que os dois acusados conscientemente praticaram um dos verbos tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ou seja, transportaram 8,5 (oito kilos e meio) de maconha , na sua forma bruta, no interior do veículo FIAT/Punto ELX 1.4, cor branca, ano e modelo 2008, Chassi nº 9BD11812181039068, Renavam nº 00965033759, com placas MIF-0202 para fins de venda, sobretudo diante da vultuosa quantidade apreendida. 
É evidente que a quantidade de entorpecente, de maconha, que o recorrente transportava no veículo ultrapassa qualquer limite tolerável de usuário.” (e-doc. 360, p. 4-5; grifos nossos).

 15.	Do excerto transcrito, denota-se que o julgamento pautou-se nas provas constantes do feito, sem evidência de teratologia, diante do que fica patente o intuito da recorrente em revolver o conteúdo fático-probatório dos autos.

 16.	Assim, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, ressalte-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

 17.	Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBERANIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXERCER O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À POSSIBILIDADE DE INICIAR TRATATIVAS SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). 
4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o juízo de admissibilidade a quo não vincula nem torna precluso o reexame da matéria pelo juízo ad quem. Soberania desta suprema corte para exercer o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários. 
5. Pleito de análise de eventual viabilidade de acordo de não persecução penal. A orientação deste STF é no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes. 
6. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
7. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.397.410-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/11/2022,  p.  23/11/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico transnacional de entorpecentes. Associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c o art. 40, incisos I e VII, da Lei nº 11.343/06). Ausência de prequestionamento de um dos dispositivos. Materialidade e autoria. Reexame incabível. Princípios da prestação jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral (Tema nº 660). Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
1. Uma das normas elencadas como violadas no recurso extraordinário não foi objeto dos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido, de modo que não houve o necessário prequestionamento, o que impede a análise da alegada violação. 
2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 
3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema nº 660, DJe de 1º/8/13). 
4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 
5. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.345.086-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).

 18.	Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator